Tribunal: TJES
Processo: 0020691-24.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020691-24.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENCOL S.A - MASSA FALIDA

APELADO: JAIRO RAMOS ROCHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
PROPOSTA EM FACE DA MASSA FALIDA DA ENCOL S.A
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR
. RECURSO
P
ROVIDO
.

1)
A
vis attractiva
do juízo falimentar possui o condão de impor a reunião, sob sua jurisdição, da integralidade das ações que venham a versar diretamente sobre o acervo patrimonial da massa falida, medida indispensável ao resguardo do escopo objetivo e da plena efetividade do processo falimentar.

2
)

O Juízo da Falência possui competência absoluta para processar e julgar a ação de usucapião em face da massa falida, tendo em vista a possibilidade de perda da propriedade do imóvel, gerando prejuízo para os demais credores. Precedentes STJ e TJES.

3)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso para acolher a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeira instância e determinar a remessa dos autos ao juízo falimentar (11ª Vara Cível de Goiânia).

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ORIGINÁRIO

Alega a apelante a competência jurisdicional absoluta do juízo falimentar (11ª Vara Cível de Goiânia), cuja
vis attractiva
possui o condão de impor a reunião, sob sua jurisdição, da integralidade das ações que venham a versar diretamente sobre o acervo patrimonial da massa falida, medida indispensável ao resguardo do escopo objetivo e da plena efetividade do processo falimentar.

De fato, com razão a parte recorrente.

No julgamento do Conflito de Competência n° 114842/GO, o Superior Tribunal de Justiça, examinando a mesma questão ora debatida, ou seja, a
competência para

o julgamento de ação de usucapião
proposta ainda na vigência da antiga Lei de Falências (Decreto-Lei 7.661/45) em face da Encol S.A. - sujeito passivo e apelante também na presente demanda –, decidiu que
“
o
eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza
”
.
Cite-se a íntegra da ementa:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16ª e 17ª Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11ª Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO. (CC n. 114.842/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

Como bem salientado pelo eminente Ministro Relator, apesar da
“
magnitude da falência da Encol S.A. e [d]a possível sobrecarga sobre o Juízo falimentar [...], no presente caso [...] o mais prudente é reconhecer a competência do Juízo universal da falência.
”
Isso porque,
“
não estão presentes os requisitos legais para a incidência do § 3º do artigo 7º do Decreto-Lei n. 7.661/1945
[não prevalecerá o disposto no parágrafo anterior para as ações não reguladas nesta lei, em que a massa falida seja autora ou litisconsorte]: além de a massa falida não ser a autora da demanda,
a ação de usucapião, apesar de não ser regulada pela Lei de Falências, deve ser tratada de forma diversa e peculiar em virtude de seus efeitos”
;
e, além disso,
“eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião [...] acarretaria perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade de determinado imóvel, gerando prejuízo para os demais credores da massa falida, em total afronta ao princípio da igualdade entre os credores.”

Vale ressaltar que essa orientação está consolidada na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. TITULARIDADE. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ.

1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.

11 e 489 do CPC.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do CC 114.842/GO, em 25/02/2015, eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.004.910/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILDIADE DO JUÍZO FALIMENTAR.

PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no CC n. 150.597/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. TITULARIDADE. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A decisão agravada consignou a existência de precedente atualizado da Segunda Seção desta Corte que em julgamento realizado aos 25/2/2018 do CC 114.842/GO, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, preconizou que eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.

3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os precedentes indicados já se encontram superados.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp n. 1.541.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 17/4/2017.)

Nesta Corte Estadual de Justiça é possível encontrar três precedentes sobre o tema, e todos nesse mesmo sentido, inclusive um deste colegiado, cujo Relator foi o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora possa aparecer que a remessa dos autos na origem ao juízo universal da falência configure cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque a parte encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública deste Estado, tal sensação é meramente aparente
.

2. Deve-se partir da premissa de que o bem objeto de usucapião é registrado em nome de pessoa jurídica na qual foi decretada sua falência, fato este que revela-se a pertinência do juízo falimentar conhecer e julgar tal ação, especialmente para garantir a todos os credores a possibilidade de assegurar a defesa, diante do risco de perda patrimonial de bem pertencente a massa falida. Precedentes STJ.

3. Este entendimento visa primeiramente garantir o direito de isonomia entre os credores, bem como preservar o princípio da unidade e universalidade do juízo falimentar, sobretudo para fins de convergência nas decisões que recaiam sobre bens e interesses atinentes à massa falida. Assim, deve-se manter a decisão agravada declinando a competência para o juízo falimentar.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003426, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DE MASSA FALIDA – PREVALÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. A questão articulada nesta seara estreita de cognição recursal cinge-se em definir o foro competente para apreciar a ação de usucapião manejada em face da massa falida, se aquele da situação da coisa, conforme regra de competência atualmente insculpida pelo artigo 47, caput, do Código de Processo Civil, ou o juízo universal da falência, nos moldes do artigo 76, da Lei de Recuperação Judicial.

2. O foro da atração, peculiar do juízo universal falimentar, visa a reunião das demandas em que o falido ou a massa falida possua interesse. E reforça, quando referente ao imóvel que compõe o patrimônio da própria Massa, facilitando, dessa maneira, ao magistrado que preside a ação de falência, proceder a liquidação dos bens envolvidos no processo de uma melhor forma, pois deverá possuir toda informação possível para adequadamente conduzir o procedimento falimentar. 3. Nos casos específicos de ajuizamento de ação de usucapião em contra a massa falida, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela mitigação da regra de competência absoluta firmada em razão do foro da situação da coisa, privilegiando o juízo universal, considerando, principalmente, a perda patrimonial eventualmente operada em desfavor dos credores. (STJ - CC: 114842 GO 2010⁄0205009-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25⁄02⁄2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03⁄03⁄2015).

4. Mantida a competência do juízo falimentar. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169003217, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016)

AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMPETÊNCIA – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. A competência do foro da situação da coisa para processar e julgar as ações reais sobre bens imóveis cede diante da competência absoluta do Juízo da Falência para processar e julgar a universalidade das ações em que o falido for parte, especialmente as ações que poderão ocasionar perda patrimonial, como a usucapião, e, por conseguinte, causar prejuízo para os credores da massa falida. Precedentes do STJ.

2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149016727, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

Por fim, deve-se acrescentar que o imóvel litigioso, segundo afirma a apelante, foi arrecadado pelo juízo falimentar, em cumprimento ao que determina o art. 70 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 (art. 108 da Lei n. 11.101/2005), razão pela qual já teria ocorrido a prevenção, consoante precedente do STJ:
“
a partir da arrecadação, caberá unicamente ao Juízo Falimentar decidir sobre o futuro dos bens arrecadados: alienação, restituição, adjudicação etc.
”
(CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para
acolher a preliminar de
incompetência absoluta do juízo de primeira instância e determinar a remessa dos autos ao
juízo falimentar (11ª Vara Cível de Goiânia)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator